Tribunal: TJMT
Processo: 1010345-55.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010345-55.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JOANA DARC FERNANDES ALVES - CPF: 406.593.641-15 (APELADO), DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 997.581.481-68 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E
N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA –
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Todavia, o
princípio do
non reformatio in pejus
impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.

Nos casos em que a
sentença for condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação (art.
85
,
§ 2º
,
CPC
); entretanto quando o valor da condenação for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação
equitativa
, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2º e
8º
, do art.
85
, do
CPC
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010345-55.2019.8.11.0003

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

JOANA DARC FERNANDES ALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.
Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT
ajuizada por

JOANA DARC FERNANDES ALVES
, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), corrigida monetariamente, desde a data do sinistro e acrescida de juros de mora, fixados em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 406, do Código Civil.

Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86,
caput
, do CPC, ambas as partes foram condenadas, equanimemente, ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios, que foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, suspendendo a exigibilidade em relação a parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º).

Irresignada, a apelante pugna pelo provimento do recurso e a reforma da r. sentença, para o fim de ser exonerada do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência, inclusive honorários. De modo alternativamente, pleiteia a sua minoração (Id 115964503).

Contrarrazões ofertadas no Id 115964506, postulando pelo desprovimento deste recurso e majoração dos honorários, por força do art. 85, §11 do CPC.

Preparo recolhido no Id 115964504.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOANA DARC FERNANDES ALVES
ajuizou

a

presente ação de
cobrança do seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância de R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), com os acréscimos legais, e em decorrência da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º c/c art. 86,
caput
, ambos do CPC, com a observância do art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

Inconformada, a seguradora-apelante pugna pela exoneração do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência, inclusive honorários; e alternativamente, pede a sua minoração.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou esta ação de cobrança securitária em desfavor da seguradora, ora apelante, postulando o valor máximo determinado na Lei nº. 11.482/2007, qual seja, R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente a casos de invalidez permanente.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão, que no caso dos autos restou fixado na quantia de R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Logo, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados apenas pela apelante.

Contudo, por não haver irresignação recursal da parte autora
,
deve ser mantida tal distribuição, sob pena de
reformatio in pejus
.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA – MANTIDA, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS
– REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA OS PARÂMETROS CONTIDOS NO ART. 85, § 2º, DO CPC – VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º, DO CPC) MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Quando a parte autora formula pedido único e este é acolhido, ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório seja inferior ao valor pretendido na inicial, sucumbe a seguradora que deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. No caso, resta mantida a sucumbência recíproca, sob pena de reformatio in pejus.
Nas causas em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa pelo julgador (art. 85, § 8º, do CPC). Os honorários deverão ser majorados em grau de recurso se a parte que lhe deu causa for sucumbente (art. 85, §§ 2.º, 3.º e 11, do Código de Processo Civil/15).”
(TJ-MT 10059190820168110002 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

No que diz respeito ao valor da verba honorária, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, o juízo singular fixou a verba sucumbencial no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Todavia, o montante dos honorários advocatícios deve ser fixado em percentual sobre o
total da condenação
, e não pelo valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Entretanto, na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), resta evidente que a fixação de 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa (art. 85, §8º) na importância de
R$1.000,00 (mil reais).

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em
casos absolutamente idênticos
, confira:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL –
FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8º, DO CPC –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e,
por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8º, do art. 85, do CPC
.”
(TJ-MT 10360134520188110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE A PARTE VENCIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE
– PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.
II – Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC/2015); entretanto nos casos em que o valor da condenação for irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2º e 8º, do art. 85, do CPC
.”
(TJ-MT 10008058020198110003 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso,
tão somente para alterar a forma de fixação dos honorários advocatícios para o valor de R$1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022